Tribunal: TJBA
Processo: 8053333-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053333-04.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON ALMEIDA ARAUJO Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s):RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA REGISTRO NO SCR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegação de ausência de notificação prévia quanto ao registro de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de cláusula contratual expressa autorizando o fornecimento de dados ao SCR supre o dever de notificação prévia; (ii) saber se a ausência de comunicação específica ao consumidor sobre a inclusão no SCR configura ilícito ensejador de indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor sobre o registro no SCR, sem especificar a forma da comunicação. 4. O contrato firmado entre as partes contém cláusula clara e expressa autorizando a instituição financeira a fornecer os dados ao SCR, atendendo ao dever de informação. 5. O SCR possui natureza distinta dos cadastros de inadimplentes, sendo instrumento regulatório e de política monetária sob a responsabilidade do Banco Central. 6. A remessa de dados ao SCR, amparada por cláusula contratual e obrigação regulamentar, não configura ato ilícito. 7. Inexistindo conduta irregular por parte da instituição financeira, afasta-se a pretensão indenizatória por dano moral. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de cláusula contratual expressa autorizando o fornecimento de dados ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) supre a exigência de comunicação prévia ao consumidor. 2. A inscrição de dados no SCR, nos termos contratualmente autorizados e em cumprimento à regulamentação do Banco Central, não configura ilícito nem enseja indenização por danos morais. __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 43, § 2º; Código Civil, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 11, e 1.206, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.444334-4/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 02/12/2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.389658-6, Rel. Des. Baeta Neves, j. 06/11/2024; TJRS, Apelação Cível nº 50104960620258210086, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 06/11/2025; TJSP, Apelação Cível 1199933-88.2024.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 13/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8053333-04.2023.8.05.0001, sendo Apelante Anderson Almeida Araújo e Apelado o Hipercard Banco Múltiplo S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator